Tribunal: TJMT
Processo: 1037691-61.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037691-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARCIO TEIXEIRA - CPF: 814.125.501-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO LIMINAR CONCEDIDO - BEM APREENDIDO - ALIENAÇÃO DO BEM - PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

2. A comprovação de todos os elementos que compõe o saldo devedor remanescente deverá ser realizada pelo credor, inviabilizando essa apuração no mesmo procedimento da busca e apreensão.

3. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1037691-61.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ANTONIO MARCIO TEIXEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos autorais, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defende que “
não há previsão de prazo para o credor fiduciário para alienação do bem, assim como, não há determinação para prestar contas ao devedor no prazo estabelecido na sentença
”.

Informa que “
o credor fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, sendo aplicado o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
”.

Aponta que “
ainda que seja cabível ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, diante da venda extrajudicial do bem, tal pretensão deve ser requerida pela via adequada, através de ação própria de exigir ou prestar contas
”.

Diante do exposto, pugna a apelante pela reforma da sentença, uma vez que incabível a estipulação do prazo mencionado para parte autora, de modo que, eventual prestação de contas deve ser objeto de demanda própria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1037691-61.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos autorais, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a instituição bancária ingressou com a presente demanda em desfavor do ora apelado tendo em vista sua inadimplência em relação à débitos oriundos do contrato de financiamento bancário n.º 0149903144, garantida por alienação fiduciária, celebrado em 26 de setembro de 2018.

Assim, entendendo o Juízo
a quo
ter restado comprovado a mora da parte devedora por meio da notificação extrajudicial encaminhada por carta com aviso de recebimento, concedeu o pedido liminar pleiteado (id. 223741233), sendo o bem apreendido (id. 223741246).

A Defensoria Pública, ao contestar o feito em favor do réu, afirmou acerca da possibilidade de contestação por negativa geral, dispensando a impugnação específica, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, requerendo ainda a prestação de contas da venda do veículo.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com prestação de contas em 20 (vinte) dias; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Em seu apelo, a instituição bancária enfatiza ser incabível a estipulação do prazo mencionado para parte autora, de modo que, eventual prestação de contas deve ser objeto de demanda própria, requerendo seja afastada sua obrigação de prestação de contas em 20 (vinte) dias.

Ao caso, cumpre mencionar que ao prolatar o voto relativ ao ao REsp n. 1.678.525/SP, o relator Ministro Antonio Carlos Ferreira enfatizou que “
a comprovação de todos os elementos que compõe o saldo devedor remanescente deverá ser realizada pelo credor, inviabilizando essa apuração no mesmo procedimento da busca e apreensão
”.

Portanto, tem-se que não é viável que a pretensão de prestação de contas seja exercida no âmbito da busca e apreensão, já que o objeto da ação é restrito ao aspecto possessório e não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente - o que denota a inexistência de certeza e liquidez de tais valores.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ALIENAÇÃO DO BEM - LEILÃO JUDICIAL -
PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
-
AÇÃO AUTONOMA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “
Nas ações de busca e apreensão, esta Colenda Quarta Câmara possui jurisprudência reconhecendo que

o dever do credor de prestar contas cuida-se de pretensão autônoma e independente da Ação de Busca e Apreensão, logo, deve ser buscada em outra via
.” (N.U 1005293-39.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022). (TJMT - N.U 1010830-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PRESTAÇÃO DE CONTAS
-
NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA
-
PRECEDENTE DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO. “
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
. 7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)”. (TJMT - N.U 1000880-45.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO PARCIAL DEPOIS DA CITAÇÃO - MORA NÃO PURGADA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO MONTANTE -
VALORES PAGOS A MAIS
-
APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA
-
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
- AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, uma vez apreendido o bem e alienado a terceiro, o devedor terá direito a receber a diferença entre o preço pelo qual o veículo foi vendido e o valor do débito contratual, na forma do art. 2º, do Decreto Lei 911/69, isso na hipótese de restar algum saldo positivo
-
Conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de apuração do saldo remanescente e pagamento de eventual débito deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
. Observada a higidez do procedimento, não há dano moral ou material aplicado na espécie. (TJMT - N.U 1006575-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Desta feita, ainda que seja indiscutível o direito a prestação de contas, deve ser intentada através da via adequada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, afastando da autora o dever de prestar contas nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025